Tribunal: TJMT
Processo: 1028294-46.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1028294-46.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JAQUELINE LAURA PIRES NASSARDEN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JAQUELINE LAURA PIRES NASSARDEN com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 71109472):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)
2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.
3. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1028294-46.2017.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j. em 16/12/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 92247450.
Na espécie, a recorrente alega ofensa ao artigo 485, V, do CPC e ao artigos 6o, §6o e 19, da Lei no 12.016/2009, ao fundamento que que “não se pode reconhecer a litispendência no caso, por inteligência do art. 485, V do CPC, pois a sentença denegatório da segurança, faz coisa julgada apenas formal e não material, autorizando a rediscussão da matéria, com prescreve a lei que regula a hipótese, bem como é também o entendimento sumulado pelo STF e também a manifestação da doutrina majoritária sobre o assunto”.
Ainda, aduz dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 95414967) e preparado (id. 99026991).
Contrarrazões em id. 105995979
É o relatório.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 485, V, do CPC e aos artigos 6o, §6o e 19, da Lei no 12.016/2009, alegada pela recorrente está amparada na premissa de que a sentença do mandado de segurança faz coisa julgada apenas formal e não material, autorizando a rediscussão da matéria, com prescreve a lei que regula a hipótese.
O referido acórdão reconheceu a litispendência no caso, in verbis:
“(...)
Com efeito, é incontroverso nos autos que a Apelante impetrou anteriormente a demanda n. 46539-93.2015.811.00041 (código 1050231) em razão do mesmo concurso e cargo, em que sustentava a preterição da sua nomeação em face a existência de contratações temporárias.
No caso, da análise da exordial do supracitado feito se vislumbra cristalinamente que o Impetrante, ora apelante, distribuiu o presente mandamus com a mesma causa de pedir e pedido do mandado de segurança anteriormente impetrado, o que evidencia repetição de ação em curso.
Ora, embora a Apelante alegue que a causa de pedir é distinta, tal fato não deve prosperar, uma vez que o simples surgimento de precedente – decisão favorável de outros candidatos -, por si só, não é capaz de alterar a causa de pedir e o pedido.
Ademais, os referidos precedentes apresentaram como causa de pedir a mesma causa de pedir fundada no Mandado de Segurança n. 46539-93.2015.811.00041, isto é, a preterição de candidatos em razão da existência de contratos temporários.
Portanto, a causa a ser enfrentada neste mandamus é se ocorreu ou não a preterição da Apelante em razão de contratações temporários, o que já foi matéria debatida pelo Poder Judiciário nos autos no 46539-93.2015.811.00041.
Partindo dessas premissas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.”(id. 71109472) (g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REMOÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. RESOLUÇÃO 81/2009/CNJ. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora recorrida em desfavor da União, objetivando declarar "a invalidade da Resolução 80/2009 do CNJ e dos atos de efeitos concretos em desfavor da Autora dela decorrentes, mantendo-se a mesma, que ingressou na carreira notarial e de registro, dada a sua incompetência para o julgamento de constitucionalidade ou a negativa de aplicação de legislação estadual que embasava as remoções por ele indevidamente desconstituídas, uma vez que tais remoções observaram os procedimentos de remoção previstos na Lei Estadual 7.297/80, na respectiva serventia". Requer, ainda, que seja "declarado que a Autora ingressou na carreira notarial por meio de concurso público, sendo igualmente reconhecido o direito de ser a mesma mantida em tal carreira, preferencialmente na serventia atualmente por ela titularizada, dado o princípio da continuidade do serviço público, ou até que seja recriada sua serventia de origem". O Juízo de 1o Grau extinguiu o processo, sem julgamento do mérito. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo da parte autora, mantendo a sentença quanto ao pedido de declaração de invalidade da Resolução 80/2009 do CNJ e dos atos de efeitos concretos em desfavor da Autora dela decorrentes, por entender que resta configurada, no ponto, a litispendência/coisa julgada.
III. No acórdão objeto do presente Recurso Especial, o Tribunal de origem concluiu que "não há reparos à sentença em relação ao pedido de declaração de invalidade da Resolução 80/2009 do CNJ e dos atos de efeitos concretos em desfavor da Autora dela decorrentes, porque (1) a autora que já intentou demanda perante o Supremo Tribunal Federal (Mandado de Segurança no 29.229), impugnando a desconstituição de seu Decreto de permuta, e (2) resta claro que são demandas com mesmo propósito e lastreadas em mesma causa de pedir, mormente porque, como dito, o ato exarado pelo TJ/PR, atacado na presente demanda pela autora, é mero ato executório de determinação do CNJ que é consequência do que já é objeto da ação ajuizada perante o STF. Cumpre registrar que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos no mandado de segurança n.o 29.229 transitou em julgado em 17/08/2016, com o que restou consolidado que 'não se tem presente, no caso em exame, a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante'. Diante do pronunciamento da e. Suprema Corte, é descabida a alegação de que não resta configurada litispendência/coisa julgada, a obstar o prosseguimento da ação originária, porquanto houve enfrentamento do mérito da lide, com a análise das questões atinentes ao regime jurídico dos serviços notariais e à legalidade do ato impugnado, a impor o retorno ao status quo ante. Eventual variação de argumentos (fundamentos jurídicos) para embasar o pedido não tem o condão de elidir a força preclusiva da coisa julgada, porque, a teor do disposto no art. 508 do CPC/2015 (e art. 474 do CPC/1973), transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Além disso, o ato emanado do Conselho Nacional de Justiça ? órgão que integra a estrutura do Judiciário Nacional (aqui representado pela União) ? já foi objeto de diversos pronunciamentos do e. Supremo Tribunal Federal em mandados de segurança semelhantes, os quais foram, invariavelmente, improvidos".
IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, "analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.539.665/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2015). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.707.468/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2021; AgInt no REsp 1.625.792/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2019; AgInt no AREsp 965.578/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; REsp 1.667.955/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017.
V. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que resta configurada, no caso concreto, quanto ao pedido principal, a litispendência/coisa julgada, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.
Precedentes do STJ.
VI. Ademais, não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
VII. Na forma da jurisprudência, "a alegação de tese apenas no âmbito de agravo interno caracteriza inadmissível inovação recursal, o que não é tolerado pelo STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.923.233/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2021).
VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.” (AgInt no AREsp 1731105/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça